Tribunal: TJDFT
Processo: 0704300-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704300-60.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ BRITO DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO GMAC S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANDRÉ LUIZ BRITO DE ALMEIDA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada pelo BANCO GMAC S/A: “A decisão de ID. 73702245 determinou que o requerido indicasse a localização do veículo. A referida determinação, aliada à advertência da aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, é suficiente para cumprimento da ordem pela parte intimada. Ademais, sabe-se que o princípio da cooperação está inserido no Código de Processo Civil visando assegurar uma prestação jurisdicional em tempo razoável com decisão justa e efetiva. No caso dos autos, o autor está inadimplente com relação ao contrato de alienação fiduciária que conta com a garantia atrelada ao veículo, o que afasta a pretensão de ocultá-lo de forma intencional. Assim, INDEFIRO o pedido de ID. 75009488 e aplico multa de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 77, §3o do CPC. Intime-se a parte autora para dar andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias”. O Agravante sustenta que cabe ao Agravado indicar a localização do veículo alienado fiduciariamente e que, caso não seja localizado, a ação de busca e apreensão deve ser convertida em execução. Salienta que o descumprimento da liminar não pode ser entendido como litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça, porquanto está apenas exercendo seu direito ao contraditório. Conclui que a determinação judicial carece de amparo legal e requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o seu provimento ao final. A decisão de fls. 1/3 ID 23242599 indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, o Agravado argumenta que o Agravante constituiu advogado particular e adquiriu veículo zero, de modo que não faz jus à gratuidade de justiça. Alega que a decisão deve ser mantida porque o Agravante tumultua o processo ao não indicar a localização do veículo. Pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça para o fim de apreciação do presente recurso. O Código de Processo Civil de 2015 limitou às hipóteses enumeradas numerus clausus no artigo 1.015 o cabimento de Agravo de Instrumento, dentre as quais não se inclui a decisão agravada. Confira-se: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. A insurgência do Agravante contra a decisão que determinou a indicação da localização do veículo não se enquadra no rol exaustivo do artigo 1.015 e, assim, não desafia agravo de instrumento. Sobre a matéria, explanam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “No novo Código, além de o recurso de apelação servir para atacar a sentença, ele também visa a impugnar todas as questões decididas ao longo do procedimento que não comportarem recurso de agravo de instrumento (art. 1.009, § 1o, CPC). Com isso, ao limitar a recorribilidade das decisões interlocutórias em separado a hipóteses taxativas (art. 1.015, CPC), o novo processo civil brasileiro procura acentuar a oralidade do procedimento comum, aproximando-se da regra da “final decision” do direito estadunidense (pela qual apenas a sentença final é apelável, nada obstante as várias exceções existentes), cuja proximidade com o processo civil romano clássico é notória. Todas as decisões interlocutórias não passíveis de imediata recorribilidade mediante agravo de instrumento (art. 1.015, CPC) são infensas à preclusão e podem ser debatidas como preliminar de apelação ou de contrarrazões (art. 1.015, §§ 1o e 2o, CPC). Impugnadas nas contrarrazões, a parte contrária será intimada para contrarrazoar no prazo legal (art. 1.015, § 2o, CPC). (Novo Código de Processo Civil Comentado, RT, São Paulo, 2015, p. 939)” A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.704.520/MT não altera essa compreensão, uma vez que a situação de excepcionalidade, no plano horizontal das hipóteses de admissibilidade, deve ser examinada em razão das particularidades do caso concreto. E, ainda que assim não fosse, não contraria a sistemática processual, sobretudo à luz do princípio da cooperação, pronunciamento judicial que determina que o devedor fiduciário, possuidor direto e depositário do veículo alienado fiduciariamente, nos termos dos artigos 1.361, § 2o, e 1.363, caput, do Código Civil, indique a sua localização para efeito de cumprimento da liminar de busca e apreensão. A propósito, decidiu esta Corte de Justiça: “APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO. ART. 485, INC. IV, DO CPC. RÉ LOCALIZADA. INTIMAÇÃO PARA INFORMAR PARADEIRO DO VEÍCULO. PEDIDO INDEFERIDO. I - Consoante dispõe o art. 4o do Decreto-Lei 911/69, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. II - Diante da localização da ré em seu endereço residencial, e da afirmação de que não detinha mais a posse do veículo, justificável e razoável o pedido do autor, de que fosse intimada para informar a localização do bem, sob pena de sua conduta ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, antes de requerer a conversão da ação em busca e apreensão. Ademais, referida conversão é faculdade do credor, e não imposição legal, especialmente diante da possibilidade de se encontrar o veículo. III - Apelação provida. (APC 0715549-26.2017.8.07.0007, 6a T., rela. Desa. Vera Andrighi, DJe 10/10/2018)”. Com efeito, a atitude processual do Recorrente cria embaraço ao regular desenvolvimento da Ação de Busca e Apreensão e por isso autoriza a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80, inciso IV, e 81 do Código de Processo Civil. Noutro elucidativo precedente, assentou este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAÇÕES CONTRADITÓRIAS DO RÉU. INDÍCIO DE OCULTAÇÃO DO VEÍCULO. MANUTENÇÃO DAS MULTAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DE ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RAZOABILIDADE NA REDUÇÃO DO VALOR TOTAL DAS ASTREINTES DE R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00 1. Os indícios de ocultação do veículo objeto de busca e apreensão, postura essa que cria embaraços à efetivação das decisões judiciais e opõe resistência injustificada ao andamento do processo, sujeita o réu às sanções previstas em lei por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé (CPC/2015 77 IV 80 IV). 2. A redução do valor total das astreintes deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não desnaturar a razão de sua existência (que é a de compelir o devedor a cumprir a obrigação) e acabar por gerar enriquecimento sem causa, sendo razoável, no caso, a sua redução de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, considerada a capacidade econômica do réu. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (AGI 07161672120198070000, 4a T., rel. Des. Sérgio Rocha, DJe 04/05/2020)”. Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator